Tribunal: STF
Processo: Rcl 66904
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010952-50.2017.5.15.0147, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre médico e a instituição ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Afirma que “sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-15 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do vínculo empregatício entre o médicos e a Santa Casa, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade do contrato de prestação de serviço firmados entre a Santa Casa e a pessoas jurídica da qual o médico era sócio”.



    Argumenta não ser possível afastar a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida e a pessoa jurídica da qual o médico figura como sócio, porquanto não reconhecida a inidoneidade nem a incapacidade econômica da terceirizada.



    Sustenta que “a partir da decisão do STF, tanto na ADPF 324, quanto no RE 958.252, revela- se um novo entendimento sobre a matéria, consistente na validade dos contratos de prestação de serviço, que implicam terceirização de atividade-meio ou de atividade-fim, independentemente do atendimento aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT”.



    Afirma, ainda, que o órgão julgador fracionário teria afrontado a Súmula Vinculante 10, pois deveria “dizer por que motivo as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 não se aplicariam ao caso concreto. Não se pode cogitar de ter sido realizado o distinguish pelo fato de o Tribunal Regional ter afirmado que, naquele caso concreto, estavam presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que sejam cassadas as decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Aparecida e Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista n.º 0010737-74.2017.5.15.0147 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como no descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado, que manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, está assim justificado:



    “III - VÍNCULO DE EMPREGO



    As reclamadas pugnam pela reforma da sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada, no período compreendido entre 05/10/2006 a 02/11/2016, a unicidade contratual pretendida (01/11/2001 a 02/11/2016), com baixa em 16/01/2017 (projeção do aviso prévio), argumentando que não foram comprovados nos autos os requisitos necessários para a configuração da relação empregatícia.



    Aduzem as reclamadas que o reclamante era médico plantonista anestesiologista, contratado inicialmente pelo regime celetista e que optou pelo trabalho autônomo a partir de 05/10/2006; que cumpria plantões esporádicos até 02/11/2016; que o reclamante era remunerado por meio de Recibo de Pagamento de Autônomo e posteriormente por intermédio da pessoa jurídica (Coragem Alves & Lourenço Ltda ME), passando a receber por intermédio desta, mediante emissão de nota fiscal; que a prestação de serviços era totalmente autônoma e realizada com independência.



    No entanto, esta versão não encontra respaldo jurídico.



    Não há relevância jurídica, para o direito do trabalho, na definição do que seja trabalho autônomo. Trabalho autônomo é, meramente, o inverso do trabalho subordinado.



    Releva, portanto, entender o que seja o trabalho subordinado e quando ele está presente, pois que dele decorre a configuração da relação de emprego. Lembre-se que no caso dos autos a prestação de serviços foi admitida, a não-eventualidade e onerosidade são inquestionáveis. Lembre-se, ainda, que embora discutida nos autos, a pessoalidade é uma característica da relação de emprego, mas não um dos seus elementos caracterizadores, visto que não essencial, na medida em que mesmo não estando presente o vínculo empregatício se forma (vide, por exemplo, o contrato a domicílio).



    Analisando-se o que é essencial nestes autos, a subordinação, cabe recordar que há subordinação quando o trabalho de uma pessoa é exercido no contexto empresarial de outra pessoa física ou jurídica. O prestador de serviços subordinados não é titular do negócio no qual o seu trabalho se enquadra. Como explica Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, a subordinação deve ser entendida como "a participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de trabalho" (Relação de Emprego: estrutura legal e supostos, 2a. Edição, São Paulo, Ed. LTr, 1999, p. 478).



    O trabalho subordinado, portanto, é o que se presta por conta e risco do tomador dos serviços.



    Neste contexto, o trabalhador participa da atividade empresarial apenas com seu trabalho e não usufrui os frutos da atividade empresarial nem detém o controle da organização produtiva. Pelo trabalho prestado recebe uma paga, que é fixada em parâmetros contratuais.



    Um médico que presta serviços em seu consultório, relacionando-se com seus pacientes, profissional e comercialmente, sem intermediários, não é, por óbvio, empregado porque não pode ser empregador de si mesmo. Exerce um trabalho autônomo, portanto.



    Mas, como no caso em exame, se este mesmo médico presta serviços em um hospital em horários determinados pelo hospital, realizando serviços determinados, mediante o recebimento de valor fixado pelo hospital, seu trabalho deixa de ser autônomo e passa a ser um trabalho subordinado, mesmo que não receba ordens diretas quanto ao modo de execução de seus serviços e ainda que se trata de pessoa com alto grau de instrução.



    Aliás, é neste sentido que se fala em graus de subordinação, reconhecendo-se que quanto menor a qualificação profissional do empregado, maior o seu grau de subordinação ao empregador e, inversamente, quanto maior a sua qualificação, menor a subordinação. De todo modo, seja em um caso quanto em outro, subordinação há e a fragilidade da subordinação direta não impede a configuração da relação de emprego.



    No caso dos autos, a condição de trabalhador subordinado do recorrente restou inequivocamente comprovada. Sua atividade era meramente a de prestar serviços dentro do contexto da atividade empresarial das reclamadas, que o remuneravam por isto.



    O reclamante, de fato, não detinha uma atividade empresarial própria: era médico plantonista anestesiologista, contratado por estabelecimento hospitalar; prestava serviços relacionados a essa atividade essencial, subordinando-se aos plantões determinados pelo hospital/gestor. O trabalho do reclamante, portanto, se inseria, de forma subordinada, no contexto da atividade empresarial da reclamada.



    Como bem pontuado pelo r. juízo de origem, o fato de que o reclamante tenha constituído ou se tornado sócio da pessoa jurídica 'Coragem Alves & Lourenço Barbosa Ltda' não impede o reconhecimento do vínculo, porque a prova colhida demonstrou que a forma de prestação de serviços não se alterou em relação ao primeiro período (01/11/2001 a 04/10/2006) em que houve anotação em CTPS - fl. 23).



    Ora, a empresa em questão (Coragem Alves & Lourenço Barbosa), foi constituída em 27/02/2007 por José Carlos Lourenço Barbosa e Luiz Carlos Coragem Alves, com capital social de R$4.000,00. O reclamante passou a integrar o quadro societário em 24/07/2008, juntamente com Luiz Paulo da Cunha e Luiz Henrique Xavier Dellone (fls. 30/31) e a 'empresa' tem como objeto social: "Atividade médica ambulatorial, com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e atividade médica ambulatorial restrita a consultas", da qual se depreende que foi constituída para apenas para fornecer os serviços de seus 'sócios' para a 1ª reclamada, sob gestão da 2ª.



    (...) 



    Com relação à pessoalidade, as reclamadas alegam que resta descaracterizado por haver possibilidade de livre troca dos plantões entre os médicos e apresenta como prova, mensagens postadas por meio do aplicativo "WhatsApp". Entretanto, não se verifica a participação do reclamante em nenhuma dessas mensagens e o simples fato de o hospital disponibilizar plantões para os médicos que quisessem realizá-los, em nada afeta a pessoalidade da prestação de serviços por parte do reclamante.



    (...)



    Da declaração supra depreende-se que a troca não era livre como aduzido pelas reclamadas, pois deveria ser feita entre os profissionais integrantes de determinado grupo, com médicos conhecidos das reclamadas e que antes da instituição desse grupo, a indicação de outro profissional poderia até ser recusada pelo hospital, havendo sim, controle e eventualmente, punições, como ser impedido de assumir outros plantões.



    Vale dizer, ainda, que a exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. O fato de ter o reclamante trabalhado em outros empregos, de forma simultânea, não exclui o vínculo jurídico empregatício mantido com a 1ª reclamada.



    Portanto, entendo correto o posicionamento do r. juízo de primeiro grau no sentido de que:  



    "O vínculo não era, na realidade, com a pessoa jurídica, mas diretamente com a pessoa física do reclamante, e pode-se afirmar, com todos os demais plantonistas que compunham o quadro de profissionais do hospital.



    Além disso, e com igual relevância, o hospital, como empreendimento econômico (ente coletivo) voltado para a exploração de cuidados da saúde humana, servia-se do reclamante, profissional médico, para alcançar o objetivo dessa sua atividade econômica, assumindo, para que ela pudesse existir e ter êxito, todos os ônus e diretrizes dela decorrentes (a manutenção do estabelecimento como um todo; coordenação geral do hospital, como por exemplo, determinação de valores de gastos hospitalares ... ). O reclamante era, nesse contexto, mais uma peça dessa engrenagem. E assim era, como somente poderia sê-lo, considerando as condições postas, como empregado.



    Há, do acima exposto, caracterizada subordinação estrutural do reclamante ao empreendimento do reclamado." (fl. 853)  



    Por todos esses fundamentos, mantenho a r. sentença.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão por meio da qual assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pelo beneficiário da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme disposto nos artigos 2° e 3° da CLT. 



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958252, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes não se identifica com os princípios norteadores do instituto da terceirização. 



    Anoto que, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Lado outro, não há falar em descumprimento da Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve, no ato impugnado, o afastamento de dispositivos legais com fundamento em norma extraída da constituição. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência)”. (Rcl 10.958, Min Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 27.3.2023)



    Consoante bem anotado pelo Ministro Roberto Barroso, “a diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.” (Rcl 39580, Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2020)



    Assim, quando ocorre apenas a interpretação da norma infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, e limitação da sua aplicação a determinadas hipóteses, como na presente hipótese, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator